Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707543-21.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DIANA ARISTÓTELIS ROCHA DE SÁ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES. IMPLEMENTAÇÃO DE PARCELA DE REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. IDR NÃO ADMITIDO. MATÉRIA AFETADA EM REPERCUSÃO GERAL. TEMA 864 DO E. STF. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O IDR no 20170020112088 proposto nesta Corte não foi admitido, porque se entendeu que a matéria tratada coincidia com a analisada pelo E. STF. 2. A Corte Suprema na apreciação sob o rito de repercussão geral do RE no 905.357/RR fixou na Tese no 864 o entendimento de que “Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” 3. Até o início do pagamento, em março de 2022, o Distrito Federal não dispunha, conjuntamente, de previsão e dotação orçamentária para adimplemento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.181/2013 para a carreira médica. 4. A ausência de dotação orçamentária impede o pagamento retroativo do reajuste pleiteado com base Lei Distrital no 5.181/2013, sob pena de violação ao determinado na Súmula Vinculante no 37 do E. STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 5. Apelo conhecido e desprovido. A recorrente aponta infringência aos artigos 37 e 169, ambos da Constituição Federal, sustentando que, por ser pensionista vitalícia do GDF, tem direito ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.181/2013, não implementado até a presente data. Invoca o princípio da legalidade sob o argumento de que deve ser garantindo aos servidores o direito ao recebimento de seus salários na forma prevista em lei, não devendo ser permitido ao Poder Executivo que, deixando de incluir no orçamento o crédito necessário para reajustar os salários de seus servidores por 5 anos consecutivos, alegue impossibilidade de pagamento por falta de previsão legal e orçamentária. Insurge-se, ademais, contra a aplicação do tema 864 do STF à hipótese vertente. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria debatida. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB 52.325/DF, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB 52.327/DF (ID 42802792 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à indicada transgressão aos artigos 37 e 169, ambos da Constituição Federal. A uma, pois “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1397861 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe-233 DIVULG 17-11-2022). A duas, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos e legislação local (Lei Distrital 5.181/2013), o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF: “ Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais locais pertinentes, o que faz incidir na espécie a Súmula 280/STF” (ARE 1392843 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe-243 DIVULG 30-11-2022). No mesmo sentido, confira-se ARE 1385, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 01/09/2022. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB 52.325/DF, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB 52.327/DF (ID 42802792 - Pág. 14). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030